Tribunal: TJDFT
Processo: 0737340-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0737340-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RICARDO SECHIS, VANDA EDIVINA RODANTE SECHIS AGRAVADO: RODOLFO CANHEDO AZEVEDO, SOLETE FOIZER D E S P A C H O Vistos em Plantão Judicial. Cuida-se de juntada de Embargos de Declaração (ID 56425490) por ANTONIO RICARDO SECHIS e VANDA EDIVINA RODANTE SECHIS em Agravo de Instrumento, cujo mérito já foi apreciado pela 5a Turma (Acórdão n. 181605 - ID 56231684). Como se vê, não se trata de medida urgente a ser decidida por desembargador plantonista. O artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, mesma redação do art. 4o da Portaria GPR 396, de 09 de fevereiro de 2024, dispõe: “Art. 4o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: ( ) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. ( )”. Evidente que juntada de embargos de declaração não pode ser tida como matéria cognoscível em sede de plantão judicial. Nada a prover. Intimem-se. Oportunamente, os autos devem ser encaminhados ao gabinete do Relator do Agravo de Instrumento. Brasília (DF), 4 de março de 2024. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Desembargadora Plantonista